Tribunal: TJDFT
Processo: 0740575-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.